Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. REAJUSTE DA FRAÇÃO PARADIGMA PARA 1/6.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
3. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
4. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador expor os fundamentos que levaram à exasperação acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria para casa agravante. Não havendo fundamentação específica quanto ao ponto, o aumento deve ser limitado a 1/6.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.